Tribunal: TJMT
Processo: 1006304-88.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006304-88.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIANO JUNIOR DA SILVA COSTA - CPF: 057.028.691-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS DE ASSUNCAO FARIA - CPF: 026.588.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DA SILVA - CPF: 032.487.211-97 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 030.983.711-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO JUNIOR DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA POR OCASIÃO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS FÁTICOS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM POLICIAL – INFORMAÇÕES DOS AUTOS QUE CONFIRMAM A ANUÊNCIA DO APELANTE COM O INGRESSO EM SUA RESIDÊNCIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO UNÍSSONO E FARTO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COESOS E HARMÔNICOS – QUANTIDADE E MODO DE ACONDICIONAMENTO DAS

DROGAS A INDICAR A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – ELEMENTOS OUTROS COMO BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIOS DE MACONHA – PROVAS INDUVIDOSAS – PLEITO PELA INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – AÇÃO PENAL EM CURSO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE RECONHECEM A POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DEVIDO À DEDIDAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que levanta suspeita. Suspeitos que jogaram objeto ao chão e tentaram empreender fuga com a aproximação da viatura comprovam as fundadas suspeitas necessárias ao ato. Na hipótese onde o próprio apelante confirmou aos policiais possuir drogas em sua residência, levando-os ao local, sem qualquer indicativo de objeção ou contrariedade, impede o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar.

A emissão de juízo condenatório exige a demonstração inequívoca da prática delitiva que, no caso, ficou cabalmente demonstrada em relação à prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). Embora as declarações do apelante divirja dos depoimentos dos policiais militares, estes são coesos e harmônicos, autorizando a manutenção do decreto condenatório. O crime de tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização (TJMT, Enunciado Criminal 7). O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento no sentido de que a existência de ação penal em aberto, permite o reconhecimento de que o acusado se dedica a atividades criminosas, de modo a se afastar a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006304-88.2020.8.11.0042

APELANTE: JULIANO JUNIOR DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Juliano Júnior da Silva Costa em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo nº 1006304-88.2020.8.11.0042, cujos termos o condenaram como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e a 500 (quinhentos) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID 113411006).

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou o apelante Juliano Junior da Silva Costa como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, em virtude de sua prisão em flagrante, ocorrida em 12/11/2020, por volta das 14 horas, na rua 50, bairro São João Del Rey, na cidade de Cuiabá/MT, por, supostamente, vender e trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Relata que, no mesmo contexto fático, na residência localizada na rua 06, nº 137, quadra 05, bairro Jardim Fortaleza, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante Juliano Junior da Silva Costa guardava e tinha em depósito drogas para fins diversos do consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a inicial que durante patrulhamento tático realizado pela equipe Rotam 11 no bairro São João Del Rey, por ocasião da
operação Finis Amet
, a referida unidade policial visualizou o apelante Juliano Junior da Silva Costa e Cleiton da Silva, ambos usuários de tornozeleira eletrônica. De acordo com os termos da acusação, ao avistar a guarnição, Cleiton da Silva dispensou algo ao solo e tentou empreender fuga.

Diante da atitude tida como suspeita, a guarnição procedeu à abordagem do apelante Juliano Junior da Silva Costa e de Cleiton da Silva. Durante a revista pessoal, foi encontrada, no bolso da bermuda de Cleiton da Silva, uma caixa de fósforo contendo 01 (uma) ponta de cigarro de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), bem como o objeto descartado por Cleiton da Silva, constatando-se serem 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

Já com o apelante Juliano Junior da Silva Costa, os policiais militares encontraram 10 (dez) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais).

Durante a entrevista pessoal, Cleiton da Silva afirmou aos policiais militares ser usuário de drogas e que havia adquirido o entorpecente do apelante Juliano Junior da Silva Costa. Em seguida, a guarnição da Polícia Militar questionou Juliano Junior da Silva Costa sobre sua residência, tendo informado aos policiais o endereço, levando a equipe ao local.

Por ocasião da busca domiciliar, os policiais militares encontraram no local 02 (duas) porções médias e 15 (quinze) porções pequenas de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de plástico filme e 01 (uma) tesoura pequena.

A denúncia se amparou nos elementos contidos no auto de prisão em flagrante delito, em especial no depoimento do PM Pedro Nelson Pereira da Silva (termo de depoimento nº 13539/2020 – ID 113409471), no depoimento do PM Vinícius de Assunção Faria (termo de depoimento nº 13540/2020 – ID 113409472) e no Laudo Pericial nº 3.14.2020.71003-01, o qual apresentou resultado
positivo
para a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha) para (
a
)
as 27 (vinte e sete)
porções de

material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas em pedaços de plásticos transparentes tipo “filme” e acondicionadas em saco plástico incolor e transparente fechado por nó
imputadas ao apelante Juliano Junior da Silva
, (
b
) para as “02” (duas) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas em pedaços de plásticos transparentes tipo “filme” e acondicionadas em saco plástico incolor e transparente fechado por nó, atribuídas a Cleiton da Silva, (
c
) para “01” (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, na forma de cigarro artesanal e acondicionada em saco plástico incolor e transparente fechado por nó atribuída a Cleiton da Silva e (
d
)
para a presença de resquícios de maconha na balança de precisão digital encontrada na residência do apelante Juliano da Silva Junior
(ID 43527394).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante Juliano Junior da Silva Costa negou as imputações que lhe foram feitas, afirmando ser usuário de drogas e que a droga apreendida durante a ação policial não era de sua propriedade (ID 113409477). Da mesma forma, o conduzido Cleiton da Silva negou todas as imputações feitas, afirmando ser apenas usuário de drogas (ID 113409486).

Diante destes fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, enquanto foi lavrado em desfavor de Cleiton da Silva o Termo Circunstanciado de Ocorrência nº 316.5.2020.14133. Devidamente notificado, o apelante apresentou defesa preliminar, onde se reservou ao direito de enfrentar o mérito da ação penal após a instrução e pugnou pela revogação da prisão preventiva (ID 113410954).

A denúncia foi recebida, oportunidade onde se designou audiência de instrução e julgamento (ID 113410958). Durante a instrução, procedeu-se ao interrogatório do apelante, à oitiva das testemunhas Vinícius de Assunção Faria e Pedro Nelson Pereira da Silva, bem como ao reinterrogatório, após pedido da defesa.

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais (ID 113410977 e ID 113410980) e o juízo de primeiro grau condenou o apelante nos termos já mencionados (ID 113411006).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso (ID 113411012 – p. 10) e nas suas razões pugnou (a) pelo reconhecimento da ilegalidade da apreensão de droga por ocasião da busca pessoal e domiciliar em virtude da ausência de fundadas suspeitas, (b) por sua absolvição em razão da inexistência de comprovação de propriedade da droga e (c) pelo reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. A defesa ainda prequestionou o art. 33,
caput
, e §4º, da Lei nº 11.343/2006, o art. 157, o art. 240, §2º, o art. 244, art. 386, IV e VII e o art. 395, II, todos do Código de Processo Penal, além do art. 5º, XI e LIV, da Constituição Federal (ID 113411020).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 113411023).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso interposto (ID 114967953).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANO JUNIOR DA SILVA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

-
Preliminar pelo reconhecimento da ilegalidade da apreensão de droga por ocasião da busca pessoal e domiciliar em virtude de alegada ausência de fundadas suspeitas.

Em seu primeiro argumento, a defesa pugna pelo reconhecimento da ilegalidade da apreensão de droga por ocasião da busca pessoal e domiciliar em virtude da ausência de fundadas suspeitas. Trouxe entendimento no sentido de que a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas não autoriza que o preso seja conduzido até sua residência para que se verifique se existem drogas, armas, dinheiro ou outros objetos que demonstrem seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Alega que inexistiam elementos suficientes para a realização da abordagem do apelante, de modo a se afastar as fundadas suspeitas que permitiriam a atuação dos agentes da lei. Sublinha que os policiais militares, antes da promoção da abordagem deveriam ter realizado campana para o levantamento de maior compreensão acerca da verdade dos fatos e que a inexistência de investigação prévia e posterior busca em sua residência, evidencia a violação de domicílio.

Destaca que “
o ato da ação policial não havia nenhuma circunstância de comercialização de drogas, o Assistido não se encontrava em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, muito menos havia indícios de que dentro de sua residência havia corpo de delito
”. Afirma que a atuação foi ilegal, não estando presentes as regras permissivas da violação de domicílio e alega que os policiais não tinham certeza se no local encontrariam entorpecentes.

Trouxe estudo onde se concluiu que a alegação de
fundadas suspeitas
permite a criminalização de regiões, cria
figuras carimbadas
e se utiliza do termo
conduta sugestiva
para justificar a abordagem. Menciona que a validade da busca pessoal e domiciliar no caso exigiria demonstração de fundada suspeita de que o apelante estivesse em posse ou efetivamente guardando drogas.

Frente a tudo isso, pugnou pelo reconhecimento da nulidade da prova produzida na ocasião e de todas as subsequentes.

Pois bem.

Naquilo que concerne à revista pessoal e a suposta inexistência de fundadas suspeitas para a ação policial, é importante registrar que de acordo com o art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, “
p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.” Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção. Acrescenta-se a este ponto a disposição do art. 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Atento aos vários dos pontos trazidos neste recurso, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois “
há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justicar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal
” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Assim, vejamos em que condições e circunstâncias se deu a abordagem policial no presente caso.

De acordo com a inicial acusatória, durante patrulhamento tático realizado pela equipe Rotam 11 no bairro São João Del Rey, por ocasião da
operação Finis Amet
, a referida unidade policial visualizou o apelante Juliano Junior da Silva Costa e Cleiton da Silva, ambos usuários de tornozeleira eletrônica. De acordo com os termos da acusação, ao avistar a guarnição, Cleiton da Silva dispensou algo ao solo e a empreendeu fuga.

Diante da atitude tida como suspeita, a guarnição procedeu à abordagem do apelante Juliano Junior da Silva Costa e de Cleiton da Silva. Durante a revista pessoal, foi encontrada, no bolso da bermuda de Cleiton da Silva, uma caixa de fósforo contendo 01 (uma) ponta de cigarro de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), bem como o objeto descartado por Cleiton da Silva, constatando-se serem 02 (duas) porções de substância análoga a maconha.

Já com o apelante Juliano Junior da Silva Costa, os policiais militares encontraram 10 (dez) porções de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais). Durante a entrevista pessoal, Cleiton da Silva afirmou aos policiais militares ser usuário de drogas e que havia adquirido o entorpecente de Juliano Junior da Silva Costa.

Sobre o embasamento da denúncia, registre-se o depoimento prestado pelo Policial Militar Pedro Nelson Pereira da Silva: “
QUE nesta data a equipe de Rotam 11 durante "Operação Finis Amet" em patrulhamento tático pelo bairro São João Del Rey, visualizou os dois suspeitos, ambos portadores de Tornozeleira eletrônica, momento em que estes ao visualizar a viatura, o suspeito Cleiton dispensou algo ao solo e esboçou tentativa de empreender fuga, porém, de imediato foi realizado a abordagem policial nos suspeitos; Que durante a revista pessoal, foi localizado ao lado do Cleiton, avistado pelo comandante desta viatura, o objeto que ele havia dispensado, qual seja, duas porções pequenas de substância análoga a maconha; Que ressaltam também que durante a revista no suspeito Cleiton foi encontrado em posse do mesmo, no bolso da bermuda, uma caixa de fósforos com uma ponta de cigarro de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais); QUE já com o suspeito Juliano foi encontrado em posse do mesmo, 10 (dez) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 390,00 em notas trocadas; Que em entrevista com os suspeitos, o suspeito Cleiton disse que é usuário de entorpecentes e alegou que comprou a droga do suspeito Juliano
” (Termo de Declarações nº 13539/2020 – ID 113409471). Em igual sentido foi o depoimento do Policial Militar Vinícius de Assunção Faria (Termo de Depoimento nº 13540/2020 – ID 113409472).

Ou seja, o modo e o porquê a abordagem aconteceu são incontroversos. O que se questiona, portanto, é se a justificativa para o ato da autoridade policial militar compatibiliza-se com as determinações legais e constitucionais pertinentes, o que me parece evidente.

Não questiono as pontuações defensivas, que aqui reforcei com menção doutrinária equivalente, de que há abordagens e buscas pessoais realizadas pela Polícia Militar destoadas de toda e qualquer justificativa, fundamentadas em conclusões baseadas em inaceitável preconceito ou estigmatização de certos setores da sociedade.

Porém, no presente caso, vislumbro que o contexto em que os fatos se desenvolveram autorizavam a atuação policial, pois, consoante relatado pelos policiais que participaram da diligência, ao perceber a aproximação da viatura, Cleiton da Silva, que estava junto com o apelante Juliano Junior da Silva Costa, dispensou um objeto ao solo e esboçou tentativa de fuga, chamando a atenção dos agentes da lei pela atitude.

Ora, no caso, não restam dúvidas de que houve duas razões de fato antecedentes à abordagem. A primeira delas foi a dispensa de um objeto ao solo assim que a viatura foi vista e a outra foi a demonstração de interesse de fugir diante da aproximação das autoridades.

Portanto, a abordagem não foi imotivada e sem razão, não havendo falar-se em atuação policial decorrente de estigma social, perseguição aleatória ou algo do gênero.

Logo, entendo que o argumento defensivo, embora detalhado e bem embasado, não trouxe elementos que indiquem qualquer ilegalidade ou inadequação na atuação policial, de modo que a licitude do ato é evidente, uma vez que “
a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
” (AgRg no HC 685.437/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Em igual sentido: “
Havia fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, de que os pacientes (ora embargantes) estavam na posse de objetos que constituíam corpo de delito (no caso, na posse de drogas), a justificar a abordagem pelos policiais militares e a busca pessoal. Em outros termos, havia dados objetivos, concretos e seguros de que os acusados pudessem estar portando drogas
” (EDcl no HC 492.052/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020).

Adotando a mesma posição, colaciono os seguintes precedentes de todas as Câmaras Criminais do TJMT:
N.U 1001259-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021; N.U 0010923-20.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021; N.U 0015713-08.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021.

Logo, a busca pessoal realizada neste caso, encontra-se em plena conformidade com as disposições do art. 240, §2º e art. 244 do Código de Processo Penal, não havendo falar-se em ilegalidade a ensejar o reconhecimento da nulidade e consequente desentranhamento da prova, nos termos do art. 157,
caput
, e §1º, do Código de Processo Penal.

Mas a argumentação defensiva não se encerra neste ponto, pois a defesa menciona que após esta primeira abordagem, os policiais se deslocaram até a residência do apelante, sem elementos a convalidar a ação, de modo que a violação do domicílio do apelante (art. 5º, IX, CRFB/88) seria induvidosa.

Entretanto, dois pontos merecem ser registrados.

O primeiro deles diz respeito à existência de autorização do apelante para que os policiais militares ingressassem em sua residência e promovessem buscas no local, conforme depoimentos do PM Pedro Nelson Pereira da Silva (Termo de Declarações nº 13539/2020 – ID 113409471) e do PM Vinícius de Assunção Faria (Termo de Depoimento nº 13540/2020 – ID 113409472).

Declarações confirmadas por ocasião da audiência de instrução.

Em seu depoimento em juízo, a testemunha PM Vinícius de Assunção disse que o próprio apelante confessou que já tinha passagem pela polícia por crime de tráfico e que tinha drogas em sua casa. Esta mesma informação foi confirmada pela testemunha PM Pedro Nelson Pereira da Silva, também perante a autoridade judicante de primeiro grau. Em seu primeiro interrogatório perante o juízo
a quo
, o apelante disse que após ter sido preso, os policiais perguntaram onde morava, levando-os até o local, onde não teriam encontrado nada. Importante salientar que o apelante não disse que foi forçado ou que a diligência se realizou contra sua vontade, pelo contrário, disse que levou os policiais até sua casa.

Ademais, a defesa não fez qualquer questionamento acerca da diligência policial ao apelante ou às testemunhas que pudesse colocar em dúvida a atuação policial.

Em segundo lugar, conquanto o local da abordagem e revista pessoal e a residência do apelante sejam em locais distintos, as informações colhidas em razão do
flagrante anterior à diligência
demonstravam a existência de justa causa ou de fundadas razões a autorizar a atuação policial, notadamente por causa da confissão do apelante de que teria drogas em sua casa.

Neste sentido, mencione-se: “
Hipótese em que se encontra devidamente evidenciada a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, em especial diante do estado de flagrância que restou cabalmente caracterizada no caso - prévia apreensão de drogas em poder do suposto traficante fora do imóvel - e a confissão de que possuía mais do produto ilícito armazenado em sua residência
” (AgRg no HC 674.279/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

Como se verá por ocasião da análise do conjunto probatório mais à frente neste voto, os depoimentos prestados em sede policial e judicial são uníssonos e harmônicos, não possuindo qualquer contradição que lhes retire a credibilidade.

Desta forma, rejeito as preliminares suscitadas pela defesa.

- Do pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006). Alegação de inexistência de prova da propriedade da droga.

O segundo ponto levantado pela defesa almeja a absolvição do apelante em razão da suposta inexistência de comprovação de propriedade da droga. Alega a inexistência de investigação prévia ou anterior aos fatos, tendo as autoridades se contentado com as informações decorrentes da abordagem. Diante destes e outros argumentos, suscita a inexistência de prova suficiente, o que ensejaria a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, os argumentos não merecem prosperar, pois a prova angariada em sede inquisitorial foi confirmada detalhadamente em juízo, encontrando-se a versão do apelante isolada.

Conquanto a discussão trazida pela irresignação defensiva diga respeito à autoria delitiva, é importante mencionar que a materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada pelo Laudo Pericial nº 3.14.2020.71003-01, o qual apresentou resultado
positivo
para a presença de
Cannabis sativa L.
(maconha) para (
a
) as 27 (vinte e sete) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas em pedaços de plásticos transparentes tipo “filme” e acondicionadas em saco plástico incolor e transparente fechado por nó imputadas ao apelante e (
b
) para a presença de resquícios de maconha na balança de precisão digital encontrada na residência do apelante (ID 43527394).

Naquilo que concerne à autoria delitiva registre-se que na fase judicial, a testemunha PM Pedro Nelson Pereira da Silva relatou: “
QUE nesta data a equipe de Rotam 11 durante "Operação Finis Amet" em patrulhamento tático pelo bairro São João Del Rey, visualizou os dois suspeitos, ambos portadores de Tornozeleira eletrônica, momento em que estes ao visualizar a viatura, o suspeito Cleiton dispensou algo ao solo e esboçou tentativa de empreender fuga, porém, de imediato foi realizado a abordagem policial nos suspeitos; Que durante a revista pessoal, foi localizado ao lado do Cleiton, avistado pelo comandante desta viatura, o objeto que ele havia dispensado, qual seja, duas porções pequenas de substância análoga a maconha; Que ressaltam também que durante a revista no suspeito Cleiton foi encontrado em posse do mesmo, no bolso da bermuda, uma caixa de fósforos com uma ponta de cigarro de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais); QUE já com o suspeito Juliano foi encontrado em posse do mesmo, 10 (dez) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 390,00 em notas trocadas; Que em entrevista com os suspeitos, o suspeito Cleiton disse que é usuário de entorpecentes e alegou que comprou a droga do suspeito Juliano
” (Termo de Declarações nº 13539/2020 – ID 113409471). Em igual sentido foi o depoimento do Policial Militar Vinícius de Assunção Faria (Termo de Depoimento nº 13540/2020 – ID 113409472).

E este depoimento foi inteiramente confirmado em juízo, oportunidade onde a mesma testemunha relatou que durante rondas de rotina na região do bairro São João Del Rey, fizeram a abordagem de dois suspeitos com os quais foram encontrados entorpecentes. Relatou que posteriormente realizaram uma diligência na residência de um deles, onde mais drogas foram encontradas. Disse que com Juliano foi encontrada certa quantidade de entorpecentes e de dinheiro. Relatou que o segundo suspeito afirmou que a droga que portava foi adquirida de Juliano. Mencionou que com Juliano, além de dez porções de drogas, no segundo local da diligência (casa do apelante Juliano), mais entorpecentes, papel filme e balança de precisão foram encontrados. Relatou que Juliano disse aos policiais que já havia sido preso pelo crime de tráfico, que usava com tornozeleira e estava comercializando novamente, inclusive que tinha mais entorpecentes em sua residência.

A testemunha PM Vinícius de Assunção Faria relatou perante o juízo de primeiro grau que na data dos fatos estavam realizando um patrulhamento no bairro São João Del Rey em uma rua que já era conhecida como ponto de venda de drogas, oportunidade onde a equipe viu dois indivíduos e um deles jogou um objeto em um terreno baldio e indicaram que iriam correr, mas devido à rápida atuação conseguiram abordá-los. Disse que com um dos abordados (Cleiton da Silva) encontraram maconha, mesma droga que foi dispensada ao solo, a qual também encontrada pelos policiais. Relatou que o abordado Cleiton da Silva disse ter adquirido a droga do apelante Juliano. Relatou que com o apelante Juliano, além de dinheiro, foram encontradas várias embalagens contendo drogas armazenadas de modo típico para comercialização. Afirmou que o próprio apelante confessou que já tinha passagem pela polícia por crime de tráfico e que tinha drogas em sua casa. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram mais substância entorpecente, plástico para embalagem e uma balança de precisão. Relatou que as embalagens encontradas com o apelante e com Cleiton da Silva eram do mesmo tipo.

Em seu primeiro interrogatório, o apelante Juliano Junior da Silva Costa apresentou uma versão diversa dos fatos daquela contida na denúncia. Segundo o apelante, após trabalhar em seu lava-jato foi até o local onde foi preso para adquirir droga. Afirmou que após a aquisição de maconha, a Polícia Militar chegou ao local e, embora tenha tentado correr, acabou sendo abordado e preso. Relatou que após ter sido preso, os policiais perguntaram onde morava, levando-os até o local, onde não teriam encontrado nada. Disse que os policiais lhe atribuíram droga que não lhe pertencia. Narrou que encontrou com Cleiton da Silva no local onde foi comprar maconha. Relatou que após os policiais ficarem rondando a região, encontraram drogas que lhe atribuíram falsamente. Negou ter ciência de que Cleiton da Silva estava com droga e disse que não estava com droga no momento da abordagem, apenas com dinheiro. Afirmou que Cleiton da Silva mentiu ao dizer que comprou droga que o apelante estivesse vendendo com o fim de “livrar o lado dele”. Aduziu que a droga e a balança que os policiais lhe atribuíram estava em uma casa abandonada e não lhe pertencia.

Oportunizada a realização de novo interrogatório, o apelante Juliano Junior da Silva Costa relatou ser usuário de maconha. A respeito dos fatos, disse que a droga encontrada durante a abordagem dos policiais militares não lhe pertencia, embora tivesse ido ao local para adquiri-la para consumo próprio. Disse que Cleiton da Silva também estava no local e que ambos tentaram correr. Acrescentou que a imputação de que vendeu droga a Cleiton da Silva foi porque este tentou se livrar da ocorrência, atribuindo-lhe a conduta. Negou que tivesse droga em sua residência. Aduziu que os policiais militares, após prendê-lo, ficaram rondando com a viatura e lhe atribuíram o porte de droga que não estava consigo.

Pois bem.

Conforme acima demonstrado, os depoimentos dos policiais militares que funcionaram na condição de testemunhas nas fases inquisitorial e judicial da persecução penal são coesos e harmônicos, não havendo lacunas ou contradições em seus termos, razão pela qual a jurisprudência reconhece a possibilidade da edição de condenações amparadas nestas provas.

Neste sentido, entendendo pela possibilidade de manutenção da condenação diante da existência de depoimentos policiais coesos e harmônicos, menciono: N.U 1002432-82.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021; N.U 0002931-94.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021; N.U 0002608-37.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

Embora o apelante não tenha sido encontrado em ato comercial propriamente dito, tendo sido flagrado, por exemplo, entregando droga a terceiro, não se pode olvidar que além da considerável quantidade de entorpecentes, acondicionados de modo típico de quando se destina à comercialização, o encontro de embalagem e de balança de precisão com resquícios confirmados de maconha em sua residência, somada às informações colhidas pelos policiais militares de que havia vendido drogas a Cleiton Xavier, são elementos consistentes e sólidos a ensejar a manutenção da condenação.

Por fim, registre-se que o crime de tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Deste modo, entendo que não apenas a materialidade, mas também a autoria do crime de tráfico de drogas está devidamente demonstrada, razão pela qual não há falar-se em absolvição fundamentada no art. 386, II ou VII, do Código de Processo Penal.

-
Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Derradeiramente, a defesa pugnou pela incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, do Código de Processo Penal.

Sublinha que “
as Ações Penais não indicam que o Recorrente se dedique à atividade criminosa, visto que ainda estão sob análise do Juízo Criminal e podem ser julgadas improcedentes, visto que ainda vigora o princípio da presunção de inocência. Assim como, os registros não servem para caracterizar maus antecedentes e muito menos reincidência
”.

Razão não lhe assiste, todavia.

Segundo o art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena aplicada aos crimes previstos no art. 33,
caput
e art. 33, §1º, do mesmo diploma, será diminuída de um sexto a dois terços quando o agente for primário, bons antecedentes, não de dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Ocorre que no presente caso, os elementos dos autos demonstram que o apelante se dedica a atividades criminosas, de modo a inabilitar a possibilidade de incidência da referida minorante.

Conforme consta nos autos, o apelante também responde ao processo nº 0020736-32.2020.8.11.0042, em trâmite perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, onde lhe foi imputado o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e esta situação, segundo o Supremo Tribunal Federal, é suficiente para configurar o envolvimento em atividades criminosas.

A este respeito, mencione-se que: “
inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux
” (HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 07-12-2021 PUBLIC 09-12-2021).

E no âmbito da Corte da Cidadania, confira-se: “
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que existência de outros processos criminais, pendentes de definitividade, embora não sirvam para a negativa valoração da reincidência e dos antecedentes (Súmula 444 do STJ), podem afastar a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, quando permitem concluir que o agente é habitual na prática delitiva
” (AgRg no HC 597.820/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Assim, frente a todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Juliano Junior da Silva Costa e mantenho a sentença exarada pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022